Tribunal: CARF
Processo: 18471.000909/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000909/2005-08
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.471 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLORESTAS RIO DOCE SA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. PAGAMENTO EM ATRASO
SEM MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 31.
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de
tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O Presidente da 2a Turma da DRJ Rio de Janeiro I, por força do artigo 341 do
Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício contra a decisão proferida no julgamento da
impugnação do contribuinte FLORESTAS RIO DOCE SA em face de lançamento tributário em
seu desfavor.

1 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000909/2005-08
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.471 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000909/2005-08

O processo trata de auto de infração (fls. 10) lavrado para exigir multa isolada
(75%) sobre o valor de IRRF pago em atraso sem o recolhimento da correspondente multa de
mora, conforme apontado no Termo de Verificação de fls. 8 e tendo como fundamento o artigo
44, I, §1°, e II da Lei 9.430/1996, com a redação então vigente.
O interessado apresentou as impugnações de fls. 31 e fls. 96, alegando a
impossibilidade de se exigir a presente multa isolada.
A impugnação foi julgada procedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos
do acórdão ora recorrido de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A decisão de primeira instância exonerou a multa isolada exigida no valor de R$
3.320.204,73. Esse valor supera o limite previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, que é
de R$ 2.500.000,00, o que dá ensejo ao recurso de ofício, pelo que passo a conhecê-lo e apreciá-
lo.
A decisão recorrida adotou o seguinte fundamento (fls. 115):
7- A multa lançada estava prevista no art. 44, §1°, II, da Lei 9.430/1996, o qual
foi revogado pela nova redação dada ao artigo pela Lei 11.488/2007. Assim, nos
termos do art. 106, II, "c", do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
8- Portanto, ao caso só seria cabível a exigência da multa de mora que se
encontra em discussão na ação judicial.
O pagamento em atraso de tributo sem o recolhimento de multa de mora não dá
ensejo a lançamento de ofício para exigir multa isolada, conforme o entendimento pacificado
neste Tribunal Administrativo por meio da Súmula CARF no 31, verbis:
Súmula CARF no 31
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos
recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do
procedimento fiscal.
Portanto, a decisão a quo deve ser mantida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.471 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000909/2005-08

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital